Tribunal: TJES
Processo: 0030739-65.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0030739-65.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
THEOPHILO ATHAIDE DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FEITO – DECORRIDO O PRAZO DA SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ: “
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal”
(STJ. REsp 1513263/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 17/05/16. DJe: 23/05/16).

2. Forçoso concluir, pois, que a inércia do exequente, devidamente intimado, quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito não importa em presunção de quitação do débito, por ausência de previsão legal nesse sentido.

3. Assim, não havendo nos autos comprovação efetiva do pagamento de todas as parcelas do acordo, não se admite a extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0030739-65.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
THEOPHILO ATHAIDE DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Na origem, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou esta Ação de Execução Fiscal em face de
THEOPHILO ATHAIDE DA SILVEIRA
, colimando o pagamento do débito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº1428/2012, no valor de R$7.078,15 (sete mil e setenta e oito reais e quinze centavos).

O fisco peticionou requerendo a suspensão do feito tendo em vista o acordo firmado com o executado, que gerou o parcelamento da dívida. O juízo
a quo
deferiu, então, o pedido de suspensão do processo pelo prazo do parcelamento ajustado.

Transcorrido referido prazo, o Município exequente foi intimado a se manifestar acerca do cumprimento dos termos do acordo de parcelamento, oportunidade em que restou expressamente consignado que, na ausência de manifestação, seria reconhecida a ocorrência da quitação integral do débito fiscal.

O Município deixou de se manifestar, quedando-se inerte.

Foi então proferida a sentença de Id 7116379, extinguindo o feito executório em razão da presunção de quitação integral do débito, nos termos do art.924, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que:
I)
o executado descumpriu o acordo de parcelamento do débito por ele mesmo firmado;
II)
a simples ausência de resposta do exequente, quando intimado a se manifestar quanto ao cumprimento do acordo, não pode ensejar a presunção de quitação da dívida;
III)
a sentença deve ser anulada a fim de que o feito retome seu regular prosseguimento.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, tenho que assiste razão ao Município apelante.

Como cediço,
“a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal”
(STJ. REsp 1513263/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 17/05/16. DJe: 23/05/16).

Forçoso concluir, pois, que a inércia do exequente, devidamente intimado quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito, não importa em presunção de quitação da dívida, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Assim, não havendo nos autos comprovação efetiva do pagamento de todas as parcelas do acordo, não se admite a extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SILÊNCIO DO CREDOR SOBRE O ADIMPLEMENTO - NÃO CABIMENTO DA PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.

2. A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor.

3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é cabível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível
nº0055593-56.2013.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 21/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE ALIMENTOS -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - SILÊNCIO DO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1513263, consignou que a extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação da satisfação do crédito.

2 - A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça não olvida o entendimento acima esposado, observando, ainda, que o silêncio não se trata de previsão legal de extinção da obrigação, sendo necessária a efetiva demonstração da quitação para a incidência do inc. II do art. 924 do CPC.

3 - A ausência de manifestação da parte exequente não pode representar presunção de quitação e extinção da execução, sendo necessária a comprovação da quitação do crédito exequendo para essa finalidade.
Ademais, a única presunção que se poderia atribuir à manifestação da exequente seria, justamente, a ausência de quitação integral, uma vez que sua manifestação consistiu na informação de novo endereço do executado, revelando
seu interesse no prosseguimento do feito.

4- Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0014043-13.2014.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data da Publicação: 20/09/19). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ALEGAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO INTIMAÇÃO INÉRCIA DO EXEQUENTE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA IMPOSSIBILIDADE
SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito.

2. O silêncio da exequente não implica em renúncia tácita, na medida em que a renúncia ao crédito, capaz de extinguir a execução, depende de efetiva demonstração da disposição do credor em não mais exigir o seu crédito.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000221-78.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 08/02/19). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.